Tribunal: TJES
Processo: 5012616-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012616-61.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARIENE DE OLIVEIRA DIAS e outros (2)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012616-61.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ARIENE DE OLIVEIRA DIAS, DEYSE RIPARDO BARCELLOS E DÉBORA SANTOS SOUZA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DIVERSOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APENAS UMA PARTE AUTORA TEVE CONTRATOS DECLARADOS NULOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780625) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7836402, alega que o acórdão possui contradição com a reiterada jurisprudência, bem como condena dos litisconsórcio ativo em honorários e custas, mesmo tendo ocorrido o parcial provimento do recurso em relação a uma recorrente.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Quanto ao alegado erro em relação aos julgados desta turma recursal, bem como outros órgãos deste colegiado ressalto que não guardam similitude fático-probatória. Assim como as partes que compõem o polo ativo desta ação também não tiveram o mesmo desfecho no julgamento porque possuem relação contratual com a administração pública em momentos diversos, fazendo-se necessária a apreciação de cada situação conforme a sua situação comprovada nos autos.

Tanto é verdade que assim restou consignado no Acórdão:

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que:

1) A recorrente
ARIENE DE OLIVEIRA DIAS
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante os períodos de 01/02/2018 a 31/12/2018 e 01/02/2019 a 06/09/2021;

2) A recorrente
DEBORA SANTOS SOUZA
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante 1 (um) contrato, de 01/02/2019 a 30/06/2022;

3) A recorrente
DEYSE RIPARDO
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante longos períodos, entre 01/04/2007 e 09/06/2008, bem como 01/02/2011 a 02/11/2019, mediante concessivas renovações contratuais.

Assim sendo, somente a recorrente
DEYSE RIPARDO
obteve relação jurídica de trabalho duradoura com a Estado do Espírito Santo, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Nítido que são relações que se estenderam por tempos diversos, bem como, foram renovados de forma indistinta apenas no caso da Deyse, já no caso das outras duas litisconsorte ativas houve apenas um contrato com uma única renovação no caso da Ariene (Art. 5º e 6º, ambos da Lei 9099/95).

Nada obstante, em relação ao deslinde dos ônus sucumbenciais compreendo que existe um erro material que passo a retificar:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente
DEYSE RIPARDO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. Condenado as recorrentes
ARIENE DE OLIVEIRA DIAS e DEBORA SANTOS SOUZA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que se trata de litisconsórcio ativo e o recurso foi parcialmente provido.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO apenas para corrigir o erro material, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)